Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULOS DEFINIDOS EM DECISÃO PRECEDENTE. PRECLUSÃO.

1. Obsta-se à parte executada, por força da incidência da preclusão, pretender rediscutir critérios de cálculos já definidos e estabilizados no curso do cumprimento de sentença.
2. Por outro lado, sendo evidente que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo observaram os critérios definidos pelo juízo, como salientado, estabilizados na demanda por força da preclusão, nada há a reparar em sua homologação.

2. Agravo de instrumento não provido.